Tribunal: TJDFT
Processo: 0720353-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO No ofício juntado no ID 74282953, informa-se prolação de sentença de homologação de acordo no processo originário. É o relato necessário. DECIDO. Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento de modo que não mais subsistem as fundamentações recursais, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Retire-se da pauta. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora